Tribunal: TJDFT
Processo: 0816349-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0816349-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA PORTELA DA SILVA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO A parte autora/recorrente opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 74819346 que declarou a deserção do recurso inominado. Em suas razões recursais, alega vício de omissão da decisão por entender que não houve fundamento para rechaçar o pedido de Gratuidade de Justiça, entendendo ser suficiente a apresentação de declaração de hipossuficiência e afirmação de que não possui vínculo formal de emprego. Sem contrarrazões da parte embargada. É breve o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade (art. 1022, CPC). Portanto, nada a prover quanto aos Embargos de Declaração opostos pela recorrente, pois a decisão anterior à embargada, de ID 74436001, é suficientemente clara ao determinar a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação de declaração de imposto de renda, contracheque ou qualquer outro documento idôneo. Ainda, verifica-se que houve a fixação do prazo de dois dias para o recolhimento do preparo recursal, caso não juntasse documentos hábeis para a comprovação da hipossuficiência. De modo que inexiste a omissão apontada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator